Tribunal: STF
Processo: HC 214534
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao presente habeas corpus (doc. eletrônico 8).



    A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Por isso, este pleito não deve prosseguir.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada 



    ‘[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância’ (grifei).



    Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Nesse sentido:



    ‘HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido’ (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (doc. eletrônico 8).



    Neste recurso, o embargante expõe os seguintes fundamentos:



    “[...] houve por parte deste respeitável Julgador o entendimento obscuro e omisso na questão dos pedidos formulados pela defesa, pois foram requeridos exatamente que a autoridade coatora julgue de forma colegiada o HC em questão, para em caso de não concessão pela turma, seja possível recorrer a esta Suprema Corte sobre o mérito. 



    Como se vê, de clareza solar que a decisão ora hostilizada foi incontestavelmente na contramão do pedido formulado, deixando de apreciá-la e, sem dúvida, tivessem sido enfrentados, outra poderia ter sido a conclusão adotada.



     Analisando com acuidade o bojo da prefacial do writ, poder-se-á facilmente verificar que o pedido crucial do mandamus é exatamente o principal fundamento do relator para o não seguimento do recurso, qual seja, não análise da matéria pelo órgão colegiado. 



    […]



    Em face da apontada omissão e da demonstração de que é extremamente importante a concessão da presente ordem para solicitar que o STJ analise de forma colegiada o pedido do tráfico privilegiado. 



    Por isto, pede e espera o embargante que os embargos ora apresentados sejam recebidos. Caso Vossa Excelência entenda possível, requer também que o mesmo seja recebido no seu efeito modificativo, com o consequente deferimento da ordem de habeas corpus, sanando a omissão apontada” (doc. eletrônico 9).



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada somente “quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, o Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça não conheceu daquela impetração, em decisão devidamente fundamentada, ressaltando que “as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, de forma que não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício” (doc. eletrônico 5).



    Assim, tal como referido na decisão embargada, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Daí porque não verifiquei teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, nem mesmo de ofício, para aplicar ao paciente a causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas.



    Tampouco o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal pode ser utilizado para impor ao STJ que julgue aquela impetração perante o órgão colegiado. A meu sentir, incide na espécie, mutatis mutandis, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal (vide HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 111.324/PR, redator do acórdão o Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 164.051 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma;HC 155.055 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Caberia à defesa ter interposto agravo regimental contra a decisão monocrática proferida naquela Corte, providência esta não tomada oportunamente.



    Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator